Tribunal: TJES
Processo: 0006454-23.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006454-23.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: CHARLES TAMY GIURIZATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I
I E III
, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL –
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR PARCIALIDADE DO JUIZ -
DESPRONÚNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - INVIABILIDADE DE DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
– RECURSO DESPROVIDO.

1) O cabimento do recurso em sentido estrito se encontra limitado pelas hipóteses elencadas no rol taxativo previsto no art. 581 do CPP, do qual a arguição de nulidade por parcialidade do Magistrado não faz parte. Além disso, o fato invocado pela defesa não faz parte das hipóteses de impedimento, previstas no art. 252 do CPP, e nem das hipóteses de suspeição, previstas no art. 254 do mesmo Diploma Legal, sendo que a arguição da última matéria se submete a ajuizamento de incidente específico previsto no regramento processual. Por fim, a matéria se encontra fulminada pela preclusão, já que as nulidades ocorridas antes da pronúncia deverão ser arguidas até a fase de alegações finais. Precedentes.

2) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, pois, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

3) Não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito pois que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4) A aferição do elemento subjetivo do crime, que no caso em apreço é o “a
nimus necandi
”, deve ser apreciado pelo órgão jurisdicional competente, sendo ele o Tribunal do júri.

5) Desnecessária a manifestação expressa sobre todas as teses elencadas pela defesa quando elas não possuem o condão de infirmar a decisão recorrida. Tal conclusão deriva da interpretação sistemática das normas previstas no §1º do art. 413 do CPP, e no inc. IV, do §1º, do art. 489, do CPC, bem como atende ao entendimento jurisprudencial consolidado, em sede de Repercussão Geral, no Tema de nº 339/STF
.

6) Mantidas as qualificadoras de motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CPB) e de perigo comum (inc. III da mesma norma), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima teria sido alvejada por tentar separar uma briga entre o recorrente e uma mulher que estava sendo por ele agredida, como também houve disparo de arma de fogo em um bar onde se encontravam diversas pessoas.

7) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CHARLES TAMY GIURIZATTO
em face da sentença de pronúncia de fls. 278/280, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou o recorrente pelo crime tipificado no artigo 121, §2º incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da lei nº 10.826/03.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7946834 arguindo a preliminar de nulidade da pronúncia por parcialidade do Magistrado na condução da Audiência de Instrução e julgamento. No mérito, a defesa postula pela despronúncia sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal leve e o afastamento das qualificadoras.

O

Promotor atuante junto ao juízo de origem

apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 7946837, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão recorrida conforme consta do ID 7946837.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 8054309) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CHARLES TAMY GIURIZATTO
em face da sentença de pronúncia de fls. 278/280, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou o recorrente pelo crime tipificado no artigo 121, §2º incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da lei nº 10.826/03.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7946834 arguindo a preliminar de nulidade da pronúncia por parcialidade do Magistrado na condução da Audiência de Instrução e julgamento. No mérito, a defesa postula pela despronúncia sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal leve e o afastamento das qualificadoras.

Em que pese a defesa ter nominado a tese de nulidade como preliminar, verifico que não há correlação do tema com os pressupostos recursais ou condições da ação, de modo que passo a analisá-la como parte integrante do mérito recursal.

A tese inaugural do recurso defensivo é a do reconhecimento de nulidade por parcialidade do Magistrado.

Com acerto, o d. Promotor de Justiça, por ocasião das contrarrazões recursais, afirmou que “
a alegação da defesa de nulidade do depoimento da testemunha devido à leitura de seu depoimento da esfera policial, gerando assim uma ‘falsa memória’, antes de sua inquirição em juízo não encontra respaldo legal. Os artigos 155, 204 e 212 do Código de Processo Penal (CPP) mencionados pela defesa não proíbem expressamente a leitura da peça inicial ou do depoimento colhido na esfera policial durante a audiência de instrução e julgamento
”.

Como se sabe, o cabimento do recurso em sentido estrito se encontra limitado pelas hipóteses elencadas no rol taxativo previsto no art. 581 do CPP, do qual a arguição de nulidade por parcialidade do Magistrado não faz parte, sendo exatamente esta a pretensão almejada pela defesa.

Além disso, o fato invocado pela defesa, ocorrido durante Audiência de Instrução de julgamento, não faz parte das hipóteses de impedimento, previstas no art. 252 do CPP, e nem das hipóteses de suspeição, previstas no art. 254 do mesmo Diploma Legal, sendo que a arguição da última matéria se submete a ajuizamento de incidente específico previsto no regramento processual.

Por fim, as nulidades ocorridas antes da pronúncia deverão ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão do ato.

“
No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais
” (STJ - AREsp n. 2.281.607, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/04/2024).

Desta forma, inviável o acolhimento da nulidade suscitada.

Na sequência, a defesa postula pela despronúncia, alegando:

“
1) uma contradição testemunhal interna e externa, apta, por si só, a rebocar o princípio da interpretação favorável ao réu, principalmente porque fragiliza inconsertavelmente a prova oral;

2) uma inconsistência testemunhal que, por si só, exibe a falência da prova oral;

3) uma inexistência de laudo residuográfico que, por si só, representa a inação investigativa e acusatória estatal;

4) uma inexistência de laudo balístico que, por si só, representa a inatividade investigativa e acusatória estatal;

5) uma inexistência de laudo de identificação de projétil que, por si só, representa a má vontade investigativa e acusatória estatal;

6) uma inexistência de corpo de delito que, por si só, representa a indolência investigativa e acusatória estatal;

7) uma admissão de prova por relata refero (hearsay testimony), ou seja, de testemunho por “ouvir dizer”, e sua consequente contaminação pelo viés de confirmação, apta a, por si só, rebocar o princípio da interpretação favorável ao réu, principalmente porque fragiliza inconsertavelmente a prova oral;

8) o procedimento estar inflamado por falsas memórias da prova testemunhal, aptas a, por si só, rebocarem o princípio da interpretação favorável ao réu, principalmente porque fragilizam inconsertavelmente a prova oral;

9) o juízo de pronúncia não ser um ato meramente indiciário”.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, não vindo a matá-la por circunstâncias alheias à sua vontade:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de julho de 2021, por volta das 00h57min, na Rua do Catete, bairro Mario Giurizato, nesta comarca, CHARLES TAMY GIURIZATTO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ualdo Alves dos Santos, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta, ainda, que o denunciado CHARLES TAMY GIURIZATTO mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 357 Magnum, modelo RT605, numeração ABJ854214, Sinarm 2020/903306779-70; 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 9mm Parabellum, modelo TS9, numeração ACA 421277, Sinarm 2021/903734179-34; e 01 (uma) espingarda, marca CBC, modelo Military 3.0, calibre .12, numeração KUH4506013, Sinarm 2020/903421023-23, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, ofendido e denunciado se encontravam no estabelecimento Bar do Mar, quando, em determinado momento, ocorreu uma discussão entre o denunciado e uma mulher não identificada, por conta do sumiço de uma chave de veículo.

Extrai-se que o ofendido e outras pessoas presentes no local intervieram na discussão, impedindo que Charles continuasse a agredir a mulher.

Ato contínuo, Charles se deslocou até o seu veículo, se apossou de uma arma de fogo e, de cima da carroceria do veículo, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a na região lateral do braço direito.

Após ser atingida, a vítima adentrou o bar e o denunciado se evadiu do local. Consta ainda que, além de ter atingido a vítima Ualdo com disparos de arma de fogo, o denunciado, da carroceira do veículo, colocou a arma sob sua cabeça e fez menção de disparar a esmo.

Ressai dos autos que o delito foi motivado pelo fato de a vítima ter intercedido em favor da mulher que estava sendo agredida pelo denunciado, razão pela qual restou caracterizado o motivo fútil.

Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente em razão da natureza da arma empregada.

Além disso, o crime foi praticado em um bar, onde havia movimento de várias pessoas, resultando em claro perigo comum. [...]”.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão recorrida, que se encontra nos autos físicos, fls. 278/280, verifica-se a existência de fundados indícios de que o ora recorrente possa, ao menos em tese, ter sido o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 21/22, Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 64 e Relatório Conclusivo da Autoridade Policial de fls. 108/119.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, se encontram evidenciados pela prova produzida durante a instrução, principalmente o depoimento da vítima sobrevivente, que ao ser ouvida em juízo, afirmou que o autor do fato também estava no local do crime e que teria ouvido de outras pessoas presentes que teria sido ele o autor do disparo que o atingiu. Transcrevo:

"“(...) Que estava acontecendo algum problema fora do bar; Que foi em casa pegar um dinheiro para um amigo e
quando estava entrando no bar sentiu um baque nas costas e ouviu as pessoas dizendo “atiraram no Naldinho”; que foi aí que viu que havia levado um tiro
; Que não se envolveu em briga ou discussão; Que já trabalhou para a pessoa de Charles há uns 2 anos, não tendo nenhum desentendimento com o mesmo; Que viu que a pessoa de Charles estava no bar, tendo o cumprimentado quando chegou; Que sentou na mesa com Betiane e outras pessoas; que foi socorrido por Marlone e Marciana,
que ficou sabendo que foi a pessoa de Charles que atirou contra o mesmo
, mas não viu; Que não viu se Charles estava armado; Que quando foi atingindo, o declarante estava dentro do bar. [...]”. (Depoimento judicial da vítima Ualdo Alves dos Santos - fls. 207/208).

Os relatos prestados pela vítima se harmonizam com os depoimentos de outras testemunhas que também afirmaram que o ora recorrente teria sido o autor do disparo que vitimou Ualdo, senão vejamos:

“(...) Que na noite do ocorrido, estava em sua residência quando escutou um disparo de arma de fogo e ao verificar o que estava acontecendo,
foi informado que Charles desferiu um disparo de arma de fogo em desfavor de “Naldinho”, em razão de uma desavença ocasionada pelo sumiço de uma chave de veículo;
que após ter ciência de que a vítima estava ferida, foi até o estabelecimento e a encontrou no segundo andar do imóvel, momento em que prestou socorro, levando-a para o hospital.” (Depoimento judicial da testemunha Marlone de Almeida Silva, fls. 207/208).

“(...)
Que afirmou ter apaziguado uma confusão entre o réu e uma mulher, ocasionada em razão do sumiço de uma chave, acrescentando que a vítima também tentou acalmar a situação, razão pela qual, o acusado sacou a arma que estava em sua cintura, subiu na carroceria de um veículo estacionado em frete ao local, apontou em direção a vítima e efetuou um disparo em seu desfavor.
” (Depoimento judicial da testemunha Juliano de Souza Braga, fls. 207/208).

“(...) Que é proprietário do estabelecimento onde se deram os fatos, em mesmo sentido que as demais testemunhas, afirmou que houve uma confusão ocasionada em razão do sumiço de uma chave de veículo; que no momento do ocorrido estava na cozinha e somente ouviu um disparo de arma de fogo e após visualizar a vítima entrando no estabelecimento, percebeu que ela estava ferida.” (Depoimento judicial da testemunha Geraldo Souza, fls. 207/208).

“(...)
Que presenciou uma confusão entre Charles e uma moça que o acompanhava, acreditando ser em razão de uma chave de veículo que havia sumido
; que viu a vítima e Juliano interferirem na briga do casal, uma vez
que o acusado passou a agredir a mulher;
que nesse momento,
o réu foi até seu veículo e posteriormente desferiu um tiro a esmo; que momentos depois, conseguiu visualizar quando Ualdo foi alvejado e atingido por um disparo efetuado por Charles
.” (Depoimento judicial da testemunha Betiene dos Santos, fls. 207/208).

“(...)
Que presenciou o acusado discutindo e agredindo uma mulher desconhecida
,
ouvindo comentários de que uma chave de veículo que teria desaparecido; que ante a situação, Juliano e a vítima interferiram na briga entre o casal, para impedir que Charles continuasse a agredi-la, razão pela qual, o acusado alvejou e disparou contra Juliano, entretanto o disparo acertou um muro próximo ao local, posteriormente veio a fazer o mesmo em relação a vítima, tendo o disparo acertado em seu braço.
” (José Augusto Ribeiro Júnior, fls. 229).

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria dos fatos, tendo admitido que foi até o mesmo bar onde a vítima se encontrava, porém, não teve nenhuma discussão com qualquer dos frequentadores, tampouco fez disparos de arma de fogo.

A versão apresentada pelo interrogando, em princípio, se encontra dissociada dos depoimentos prestados pelas testemunhas Juliano, Betiene e José Augusto, os quais afirmaram tê-lo visto disparar o tiro que alvejou Ualdo.

Desta forma, não há que se falar em despronúncia por ausência de indícios de autoria, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito que não o de homicídio qualificado tentado, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que foi atingido o “
standard
” probatório exigido, pelo que se conclui desnecessária a manifestação expressa sobre todas as teses elencadas pela defesa que não possuem o condão de infirmar a decisão recorrida.

Tal conclusão deriva da interpretação sistemática das normas previstas no §1º do art. 413 do CPP, que estabelece que “
a
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, e no inc. IV, do §1º, do art. 489, do CPC, onde resta assentado que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

A decisão recorrida também atende ao entendimento jurisprudencial consolidado, em sede de Repercussão Geral, no Tema de nº 339/STF, “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Na sequência, a defesa postula pela desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesões corporais. A este respeito o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer destacou que, “
por meio da prova oral já colacionada anteriormente, vê-se que a ação criminosa ocorreu em razão do desagrado do apelante com a interferência da vítima no momento que discutia com uma mulher
”.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que “
d
outrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Portanto, a aferição do elemento subjetivo do crime, que no caso em apreço é o “a
nimus necandi
”, deve ser apreciado pelo Órgão jurisdicional competente, sendo ele o Tribunal do júri.

Desta forma, as teses de ausência de indícios de autoria e desclassificatória não se mostram comprováveis de plano, devendo ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras de motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CPB) e de perigo comum (inc. III da mesma norma), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima teria sido alvejada por tentar separar uma briga entre o recorrente e uma mulher que estava sendo por ele agredida, como também houve disparo de arma de fogo em um bar onde se encontravam diversas pessoas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.